Tribunal: CARF
Processo: 13804.001061/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001061/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.416 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MHT SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ( INCORPORADA POR
CHASE MANHATTAN E NEGÓCIOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS - PERC. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL
Nos termos do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, é exigível do contribuinte
prova da quitação de tributos federais como condição para o deferimento de
incentivos fiscais federais. Alternativamente, nos termos do art. 206 do CTN, o
contribuinte poderá comprovar a regularidade fiscal mediante Certidão Positiva
com Efeito de Negativa, ainda que posteriormente à opção do benefício,
conforme inteligência da Súmula Carf no 37. A falta dessa comprovação
acarreta o indeferimento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001061/2003-31
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-28.897 proferido pela
2a Turma da DRJ/SP1, que julgou, por unanimidade, improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte em decorrência de indeferimento de Pedido de
Emissão de Ordem de Revisão de Incentivos Fiscais (PERC) formulado em 07/02/2003,
relativamente ao ano calendário de 1999.
A unidade de origem, ao apreciar originariamente o pedido formulado pela
Contribuinte, indeferiu a solicitação em face de existência de irregularidades fiscais, conforme
sinalizado pelo quadro a seguir:

Em volume I, a partir das fls.58, tem-se uma série de débitos apontados pela
unidade de origem e sua natureza e condição, onde ali se percebe que há débitos de vários
períodos de apuração, dentre eles, a existência de débitos relativos a fatos geradores anteriores
ou posteriores a 1999.
Em manifestação de inconformidade dirigida ao órgão julgador de primeira
instância, apresentou os seguintes argumentos, de forma resumida:

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

- item III.1. da preclusão temporal do direito da Administração apreciar o
PERC: que segundo a Portaria do MF de no 237, os PERC’s relativos aos períodos base de 1990
a 1999 deveriam ser objeto de apreciação e julgamento em 36 meses, algo que não teria ocorrido,
citando também o art.54 da Lei no 9.784/99;
- item III.2. Da decadência/homologação tácita da declaração da “opção”
efetuada pelo contribuinte: que a Administração não teria cumprido o prazo do §4o do art.150
do CTN, assim entende que seria evidente a decadência do direito da D. Fiscalização de
analisar regularidade fiscal da Requerente.
- item III.3. Ausência dos requisitos previstos no artigo 31 do Decreto
70.235/72 e da inexistência de motivação: que as intimações e parecer da unidade de origem
seriam inválidos pois ainda não se tinha uma decisão administrativa , não havendo no parecer da
unidade de origem os fundamentos pelos quais se exige a comprovação de regularidade fiscal no
momento da apreciação do PERC.
- item III.4. Da impossibilidade de se exigir da Requerente regularidade fiscal
posteriormente à opção pelo investimento: que possuía regularidade fiscal à época de sua
opção (em 2000) e é neste momento que se deve comprovar a sua regularidade fiscal a que se
refere o art.60 da Lei no 9.069 de 1995;
- item III.5. Da violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade;
- item III.6. Da ilegitimidade da exigência de regularidade fiscal para
homologação do incentivo fiscal: reitera com argumentos outros para concluir que não estava
inadimplente na época em que fez a opção pelo incentivo; e que demonstrou que todas as
supostas pendencias eram indevidas.
O órgão julgador de primeira instância indeferiu a Manifestação de
Inconformidade, com base nos seguintes argumentos, de forma resumida, assim se referindo à
empresa originária (incorporada):

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 16 de fevereiro de 2011 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolado em 17 de março de 2011, no qual repete em grande
parte os argumentos dirigidos à primeira instância, acrescentando outros, tais como a
necessidade de aplicação da Súmula 37 do CARF, que teria sido apontados débitos de 2009
como óbice ao deferimento do PERC, assim como consultas ao sistema perante o FGTS foram
feitas também em março de 2009.

E assim conclui:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Segundo a Recorrente, “o relatório de fls.262/263 mencionado pela r. decisão
recorrida, no qual foram apontados supostos óbices ao deferimento do PERC referem-se ao
período de março de 2009.”
Os documentos que constam nas fls.262 a 263 são apenas extratos de Consulta
contribuinte – Empresa ao sistema da RFB, não havendo ali nenhuma menção à débitos,
apenas que a consulta teria sido formulada em 27 de março de 2009.
Alegou também que não haveria nenhum documento que comprovasse estar em
situação irregular na época da adesão ao incentivo fiscal, ou seja, em 2000.
De se ver, então, o que foi apontado e considerado pela decisão recorrida, a qual
já teria afastado vários óbices a título de pendências fiscais, então indicadas pela unidade de
origem em seu Despacho, tendo digamos, sobrado as seguintes situações, segundo constou na
decisão recorrida:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

De se reproduzir aqui o documento citado pela DRJ, no caso, aquele que seria
óbice ao incentivo (fls.434 e 435), então integrante da relação da unidade de origem (fls.186,
processo 13808.000233/99-63):

Conforme Intimação no 3294/2008 (fls.163, Volume 1), a Contribuinte fora
intimada a solucionar várias pendencias fiscais, dentre as quais encontram-se as acatadas pela
DRJ, supra destacadas, pendências estas que constavam mencionadas em anexo à intimação,
extratos PROFISC, às fls.186.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

E como mostrado às fls.434/435 tratam-se de débitos anteriores ao ano de 1999,
portanto não há que se cogitar de aplicação da Súmula CARF 37, como reiterou a Recorrente.

A Recorrente respondeu à intimação em 03 de outubro de 2008 (fls.339), e que
teria tomado as providências, mas não há nada nos autos a comprovar tal afirmação.

Segundo a decisão recorrida, com relação aos eventuais débitos existentes junto à
PGFN (fls.187/189), a Recorrente fora intimada a apresentar certidões daquele órgão e nada
apresentou e, ainda, com relação à empresas incorporadas (fls.428) pela Recorrente antes de
1999, também constou existência de débito inscrito em dívida ativa e/ou débitos no SIEF e que
teria havido pendência de irregularidade perante o FGTS, esta a cargo de empresa também
incorporada pela recorrente em 31 de maio de 1996.

Todo este arsenal de informações e fatos apontados pela DRJ não tiveram uma
explícita resposta por parte da Recorrente em seu recurso voluntário, litando-se a reiterar a
aplicação da Súmula CARF 037, bem como o indeferimento teria se dado por supostos débitos
do ano de 2009, situações que já vimos que não teria ocorrido, uma vez que comprovado que
haviam débitos em aberto à época da opção, em 2000, relativo ao ano calendário de 1999.

Relativamente aos demais argumentos do recurso voluntário, tais como (i)
eventual “prescrição” ou “preclusão temporal” da Administração em apreciar o PERC, de se
dizer que não há previsão legal para a apreciação de solicitações desta natureza, assim como não
há que se cogitar de falta de observação do art.150 do CTN, uma vez que não é aplicável ao caso
em questão, ou seja, não existe a “homologação tácita da declaração da opção efetuada pelo
contribuinte”, como sugere a Recorrente.

Em relação às solicitações que as intimações venham a ser dirigidas ao escritório
de representante da Interessada, de se dizer de sua impossibilidade, até porque trata-se de assunto
já sumulado por Este Colegiado:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001061/2003-31

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1038
DF CARF MF
Original